Tribunal: TJPA
Processo: 0006951-82.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006951-82.2018.8.14.0076

APELANTE: CLEYSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reformar a sentença e julgar procedente a restauração dos autos da Ação de Indenização originária. A agravante alega, em síntese, a insuficiência dos documentos para a restauração e a omissão da decisão monocrática quanto aos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos juntados são suficientes para a restauração dos autos, nos termos dos arts. 712 e seguintes do CPC; e (ii) saber se a reiteração, em Agravo Interno, de argumentos já analisados e rejeitados em sede de Embargos de Declaração configura tentativa de rediscussão de matéria preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões do Agravo Interno constituem mera repetição das teses já apresentadas e rejeitadas na decisão que julgou os Embargos de Declaração, evidenciando o inconformismo da parte com o resultado.

A oportunidade para suscitar os supostos vícios da decisão monocrática exauriu-se com o julgamento dos Embargos de Declaração, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

A decisão monocrática está em harmonia com a legislação e a jurisprudência, pois a restauração de autos não exige a recomposição integral do processo, bastando a apresentação de documentos essenciais à compreensão da controvérsia (art. 713 do CPC), como a petição inicial e outras peças juntadas.

Inexiste omissão quanto aos atos processuais futuros, pois a definição da fase de instrução e dos atos a serem eventualmente repetidos (art. 715 do CPC) é matéria de competência do juízo de primeiro grau, a quem caberá impulsionar o feito após a homologação da restauração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a rediscussão, em Agravo Interno, de matéria já analisada e decidida em julgamento de Embargos de Declaração anteriormente opostos contra a mesma decisão monocrática, por força da preclusão consumativa (art. 507 do CPC). 2. A restauração de autos não exige a recomposição integral do processo, mas apenas a apresentação de documentos essenciais que permitam a compreensão da controvérsia e a retomada do seu curso, nos termos do art. 713 do CPC. 3. Compete ao juízo de origem, após a homologação da restauração, definir os atos processuais subsequentes e impulsionar o feito, não constituindo omissão da decisão de segundo grau a ausência de detalhamento sobre a fase de instrução a ser retomada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 712, 713, 714, 715 e 718.

_________________________________

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Restauração de Autos Cível nº 0000329-66.2019.8.17.9000, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, 4ª Câmara Cível, j. 11.12.2019; TJ-SP, RA nº 0025407-76.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006951-82.2018.8.14.0076

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CLEYSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23796738

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R
ELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 27516638) interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da Decisão Monocrática (id. 23796738) que
deu parcial provimento ao recurso de apelação,

para reformar a sentença recorrida e considerar restaurado o processo a partir da petição inicial e dos documentos juntados aos autos, nos termos do art. 713, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da ação restaurada para regular instrução e julgamento de mérito.

Na origem, a parte Autora, ora Agravada, ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS em face das CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS proposta por CLEYSON RAFAEL BARBOSA DA SILVEIRA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CELPA), com o objetivo de obter reparação pelos danos morais e estéticos sofridos em decorrência de um acidente causado pela suposta omissão de manutenção da rede elétrica da requerida.

A parte autora narrou que, em 06/10/2015, enquanto trabalhava na "Fazenda Deus é Fiel", localizada no município de Igarapé-Açu, foi atingido por uma descarga elétrica oriunda de fios de alta tensão que encostaram em uma cerca de arame devido à fratura de uma travessa de madeira de um poste de energia pertencente à requerida. Segundo o autor, a descarga elétrica o lançou a uma grande distância, deixando-o desacordado por mais de três horas. No mesmo evento, dois colegas de trabalho faleceram instantaneamente.

O acidente ocorreu porque a travessa do poste, que sustentava os fios de alta tensão, se rompeu devido à fadiga do material, ocasionando a queda dos fios sobre a cerca. De acordo com o
Laudo Pericial nº 2015.02.0221-CV
, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, a ruptura foi causada pela falta de manutenção da rede elétrica, cuja responsabilidade é atribuída à requerida. Ainda conforme o laudo, não havia qualquer circunstância que configurasse caso fortuito ou força maior no momento do acidente.

Além disso, o autor afirma que o evento resultou em marcas permanentes no corpo, caracterizando dano estético, além do trauma psicológico e sofrimento decorrente do acidente. Tentativas de acordo extrajudicial teriam sido realizadas sem sucesso, levando à propositura da presente ação.

Da Responsabilidade Objetiva

A parte autora sustenta que o caso é regido pela responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no art. 37, § 6º da Constituição Federal, uma vez que a requerida, na qualidade de concessionária de serviço público, tem o dever de garantir a segurança na prestação de seus serviços. A ausência de manutenção adequada da rede elétrica configuraria falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

Da Inversão do Ônus da Prova

Invocando o art. 6º, VIII do CDC, o autor pleiteia a inversão do ônus da prova, argumentando que suas alegações são verossímeis e que é hipossuficiente diante da requerida.

Dos Danos Morais

O autor alega que a descarga elétrica, além de causar sofrimento físico, resultou em intenso abalo psicológico e emocional. Invoca o art. 5º, X da Constituição Federal e os arts. 186 e 927 do Código Civil, que asseguram a reparação por danos morais.

Dos Danos Estéticos

A descarga elétrica deixou marcas permanentes no corpo do autor, o que, segundo a inicial, abala sua autoestima e gera sofrimento psicológico adicional. A indenização por dano estético é pleiteada com fundamento nos mesmos dispositivos legais citados anteriormente.

Do Quantum Indenizatório

O autor pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00, ressaltando que o arbitramento deve considerar o caráter compensatório e punitivo.

O autor requereu:

1.

A concessão da gratuidade de justiça;

2.

A inversão do ônus da prova;

3.

A citação da requerida para apresentar defesa;

4.

A total procedência da ação, com a condenação da requerida:

·

Ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais;

·

Ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos;

·

Às custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20%;

5.

A dispensa de designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, VII, do CPC (ID. 21734290).

Ordenada a citação em 04 de outubro de 2018.

Em audiência deliberou-se "Diante do requerido a fl. 39 e do certificado a fl. 67, renovem-se as diligências para o dia 12/12/2018 às 08h45min." Nada mais havendo a tratar, determinou o Magistrado o encerramento do termo às 09h06min., que lido e reputado conforme segue assinado. Eu, Assessor de Juiz, o digitei e subscrevo.”

Petição da CELPA - PROTOCOLO 2018.04402006-09.

Ordenada a certidão de regularidade da citação e/ou intimação do réu, diante do requerido à fl.39.

Certidão lavrada nos seguintes termos:

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, em cumprimento ao despacho de fls. 66 que, até a presente data, o Aviso de Recebimento referente à Carta de Citação de fls. 38 não retornou a este Juízo, o que impossibilita a verificação da data em que a requerida foi citada e/ou intimada.

Termo de audiência:

TERMO DE AUDIENCIA

Autos n°00069518220188140076

Aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2018, audiência designada' para às 08h45min. e iniciada às 09h02min., na cidade de Acará (PA), na sala de audiências do Fórum local, encontrava-se presente a Dr. WILSON DE SOUZA CORRÊA, Juiz de Direito e o servidor ao final assinado.

Efetuada a chamada das partes, constatou-se a advogada do reclamante, AMANDA KATARINY CARDOSO PINTO, OAB/PA 20.152. Ausente o reclamante. Presente o advogado da Reclamada, RICARDO BRANDÃO COELHO, OAB/PA 21.935. Ausente o preposto. Após MM Juiz proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: "Diante do requerido a fl. 39 e do certificado a fl. 67, renovem-se as diligências para o dia 12/12/2018 às 08h45min." Nada mais havendo a tratar, determinou o Magistrado o encerramento do termo às 09h06min., que lido e reputado conforme segue assinado. Eu, Assessor de Juiz o digitei e subscrevo.

Termo de audiência:

TERMO DE AUDIÊNCIA

Autos n°0004372-35.2016.8.14.0076

Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2018, audiência designada para às 08h45min. e iniciada às 08h45min., na cidade de Acará (PA), na sala de audiências do Fórum local, encontrava-se presente o Dr. WILSON DE SOUZA CORRÊA, Juiz de Direito Titular e o servidor ao final assinado. Presente o advogado do requerente DR. CELSO AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA OAB/PA 17.694. Presente o requerido, representado por preposto sr. JOSE GUILHERME RAMOS DO NASCIMENTO, acompanhado de advogado DR RICARDO BRANDÃO COELHO OAB/PA 21.935. Aberta a audiência, o Magistrado advertiu as partes sobre as vantagens de uma composição amigável, restando esta infrutífera. Após o MM Juiz proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: Aguarda-se o transcurso do prazo para contestação." Nada mais havendo a tratar, determinou o Magistrado o encerramento do termo às 08h38min., que lido e reputado conforme, segue assinado pelos presentes.

CERTIDÃO:

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei que, expirado o prazo legal, a parte Requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ não apresentou CONTESTAÇÃO, apesar de regularmente intimado, conforme documento de fl. 71

Despacho:

I – Intime-se as partes a indicarem de forma fundamentada as provas que pretendem produzir, no prazo legal. Se nada for requerido, alegações finais em 10 dias sucessivos.

Petição da CELPA, pedindo depoimento pessoal do autor e prova testemunhal - PROTOCOLO 2019.03434571-25.

Devido ao desaparecimento dos autos, fora determinada a restauração de autos, nos seguintes termos:

(...)

Vistos, etc.

CUMPRA-SE COM PRIORIDADE.

Deverá a Secretaria manter as buscas pela localização dos autos, que, em caso de reaparecimento, prevalecem sobre o que adiante se delibera. Inclua-se nas buscas a verificação da última carga realizada e o eventual envio a outro órgão.

Entretanto, considerando a Certidão sob ID retro que atesta a não localização dos autos, impende e se fazem necessárias providências imediatas para a RESTAURAÇÃO DOS AUTOS, na forma do art. 712 e seguintes do CPC/2015, a ser aberta inclusive de ofício pelo juiz.

Isso porque há orientação do Relatório da Correição da Unidade nesse sentido, e sobretudo, porque cabe ao Juiz velar pela Razoável Duração do Processo, preceito de ordem constitucional (art. 5º, LXXXVIII, CF/88), a fim de garantir a efetiva prestação jurisdicional, sem prejuízo do disposto no parágrafo inicial desta decisão.

Com isso, intimem-se as partes, por meio de seus advogados constituídos, pelo sistema PJE e DJE, para a restauração de autos, e desde logo apresentem as peças processuais que detenham, na forma adiante disposta.

Os atos devem se seguir na forma sequenciada adiante descrita:

1. HABILITEM-SE OS ADVOGADOS, OU A DEFENSORIA PÚBLICA, CONSTANTES DO SISTEMA JUDICIAL LIBRA/PJE, cujas informações detenha a Secretaria desta Unidade Judicial. No caso de não haver advogado, ou em sendo necessário, deverá ser intimada pessoalmente a parte para apresentar esclarecimentos e informações.

2. ATO CONTÍNUO, DEVE A PARTE AUTORA, através de seu(s) advogados(s) ou a Defensoria Pública, proceder à apresentação ordenada dos documentos que tiver da demanda, petições, cópias de documentos e aqueles documentos descritos no art. 713 do CPC, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito em caso de inércia (art. 485, III, CPC).

3. EM SEGUIDA ao cumprimento do item anterior, a parte PROMOVIDA, por meio de seu(s) advogado(s) ou a Defensoria Pública, deverá ser intimada/citada para apresentar todos os documentos ordenados que tiver e poderá impugnar/contestar os documentos apresentados pelo autor, no prazo de 5 dias, na forma do art. 714 e seguintes do CPC, sob pena de ver julgada a restauração com base nos documentos apresentados, sem prejuízo dos documentos e decisões levantadas pela Secretaria.

4. Ato contínuo, a Secretaria deverá, também, após a manifestação das partes, certificar, obter do Sistema Processual Libra informações e incluir, na ordem, as decisões que houver naquele sistema, referentes a este processo, e verificar se há terceiro interessado desde o sistema Libra, e de tudo proceder relatando e certificando.

5. OUTROSSIM, caso as partes já tenham chegado a uma resolução extrajudicial do feito, ou não tenham mais interesse no feito, deverão se manifestar também acerca do eventual interesse no prosseguimento desta demanda (art. 6o. do CPC).

6. POR FIM, LOGO APÓS, e com brevidade, venham os autos CONCLUSOS para decisão/julgamento da Restauração de autos a fim de se prosseguir no feito.

CUMPRA-SE COM CELERIDADE (art. 5o, LXXXVIII, CF/88).

Servirá a presente como MANDADO / OFÍCIO / INTIMAÇÃO.

Intime-se e cumpra-se.

Acará-PA, data da assinatura eletrônica.

GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. juntou a petição inicial, sua manifestação em provas, procuração e atos constitutivos.

Sem manifestação de CLEYSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA (ID. 21734289).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de restauração de autos promovida de ofício em razão do extravio/perdimento do processo autuado sob nº 0006951-82.2018.8.14.0076.

Regularmente intimada a parte autora não trouxe para os autos qualquer documento (ID nº 111927323).

A Secretaria do Juízo não logrou êxito em juntar aos autos documentos suficientes para a restauração.

É necessário. Decido.

A restauração dos autos perdidos ou extraviados tem por objetivo a recomposição dos atos e termos do processo principal desaparecido, a fim de proporcionar a retomada do seu curso normal, e compete às partes apresentarem os documentos hábeis para tal fim.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a restauração de autos merece chancela apenas nas hipóteses em que são acostados documentos suficientes à compreensão da controvérsia e ao julgamento da demanda” (STJ, 1ª Turma, Pet. 3753, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.09.2009).

No caso, inobstante as diligências realizadas, a documentação apresentada revela-se insuficiente, impossibilitando o prosseguimento do processo perdido/extraviado, impondo-se a improcedência da restauração.

Ante o exposto, julgo improcedente a restauração dos autos nº 0006951-82.2018.8.14.0076, com fundamento no art. 716, do CPC.

A teor do art. 718 do CPC “quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer”.

No caso em comento, sem custas e honorários em razão da ausência de identificação do(a) responsável pelo perdimento/extravio do processo.

Determino, com fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, que o trânsito em julgado seja imediatamente certificado, arquivando-se os autos em seguida, sem necessidade de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, arquivar os autos de restauração e processo original, incluindo esta decisão no sistema no âmbito do processo perdido/extraviado.

P. R. I.

As intimações serão realizadas através do DJE.

Cumpra-se.

Acará/PA, datada e assinada eletronicamente.

EMILIA PARENTE S. DE MEDEIROS

Juíza de Direito Titular

Inconformado com a sentença, CLEYSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA interpôs APELAÇÃO CÍVEL, defendendo a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:

1.

Documentação Suficiente para Restauração:

·

O apelante argumenta que foram juntadas aos autos cópias das principais peças processuais, tais como a petição inicial, certidão de revelia da ré, manifestações das partes, termo de audiência e provas que as partes pretendiam produzir. Tais documentos, segundo o recorrente, são suficientes para a compreensão da controvérsia e para a continuidade do processo.

2.

Finalidade da Restauração de Autos:

·

Alega que o procedimento de restauração não exige a reconstituição integral dos autos extraviados, bastando a apresentação de elementos considerados essenciais para a retomada do curso processual. Aponta, ainda, que a controvérsia no caso está limitada à idoneidade das peças apresentadas e à possibilidade de prosseguimento do feito.

·

Cita doutrina de Humberto Theodoro Júnior, que esclarece que a restauração de autos visa apenas recompor os elementos essenciais ao prosseguimento do processo.

·

Apresenta precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), segundo o qual a restauração de autos deve ser admitida quando os documentos apresentados são suficientes para a compreensão da controvérsia, sendo desnecessária a reconstituição integral.

3.

Insuficiência da Sentença Recorrida:

·

Argumenta que a sentença recorrida não reconheceu a suficiência dos documentos apresentados, ignorando que eles atendem aos requisitos para a restauração do processo.

4.

Natureza Contenciosa Limitada do Procedimento:

·

Destaca que o procedimento de restauração de autos, embora inserido no âmbito da jurisdição contenciosa, não comporta discussão de mérito da causa principal, limitando-se à análise da idoneidade das peças e elementos apresentados.

Ao final, requereu que:

1.

O recurso seja conhecido e provido, reformando-se a sentença para:

2.

Seja mantida a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Em suas contrarrazões à apelação, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. defende a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de restauração dos autos. A empresa sustenta os seguintes pontos:

1.

Insuficiência dos documentos apresentados pela parte autora:

·

A sentença foi fundamentada no artigo 716 do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de documentos suficientes para reconstituir adequadamente os atos e termos do processo perdido. No caso concreto, os documentos apresentados pelo autor foram insuficientes para atender a esse requisito.

2.

Responsabilidade da parte autora pelo ônus da prova:

·

Argumenta que, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, é incumbência do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente em demandas envolvendo a restauração de autos. A parte autora não apresentou provas documentais mínimas que permitissem a reconstituição dos autos, limitando-se a alegações genéricas. A Secretaria do Juízo, mesmo após diligências, não conseguiu reunir elementos suficientes para viabilizar a restauração.

3.

Impossibilidade de decisão com base em elementos insuficientes:

·

Afirma que o magistrado não pode proferir decisões baseadas em conjecturas ou em fragmentos de informações insuficientes. Por isso, a sentença proferida respeitou os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.

4.

Inexistência de responsabilidade atribuível à requerida:

·

Ressalta que o artigo 718 do CPC estabelece que a responsabilidade pela perda ou extravio dos autos deve ser atribuída à parte que lhe deu causa. Contudo, no presente caso, não foi possível identificar o responsável pelo extravio, o que reforça a necessidade de indeferimento do pedido de restauração, dado que os documentos essenciais não foram apresentados.

5.

Conformidade da decisão com o entendimento do STJ:

·

Cita jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a restauração de autos depende da apresentação de elementos documentais suficientes para a compreensão da controvérsia e para o julgamento da demanda. Sem tais elementos, a restauração dos autos não deve prosseguir (STJ, 1ª Turma, Pet. 3753, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.09.2009).

6.

Impraticabilidade da restauração sem base documental:

·

Enfatiza que, na ausência de documentos mínimos, o processo de restauração se torna um procedimento vazio, sem respaldo fático, o que comprometeria a correção das decisões judiciais.

Por fim, requereu que o recurso interposto pelo autor fosse improvido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de restauração dos autos extraviados, assegurando a segurança jurídica e o respeito aos ditames legais.

Proferi Decisão Monocrática dando provimento à apelação, restando assim ementada (
id. 23796738
):

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDIMENTO ADEQUADO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por CLEYSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de restauração de autos do processo nº 0006951-82.2018.8.14.0076, extraviado. O recorrente alegou que apresentou documentos essenciais à reconstituição do feito, incluindo a petição inicial, certidões, manifestação das partes e termos de audiência.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a suficiência dos documentos apresentados para permitir a restauração dos autos, considerando que o procedimento não exige a recomposição integral do processo, mas apenas os elementos essenciais à continuidade.

III. Razões de Decidir

3. O Código de Processo Civil, nos artigos 713 e seguintes, estabelece que a restauração de autos deve se pautar na apresentação de certidões, cópias processuais ou outros documentos suficientes para a reconstituição.

4. Verificou-se que os documentos apresentados pelo apelante atendem os requisitos legais e são suficientes para a retomada do processo.

5. A jurisprudência reforça que a restauração não demanda a recomposição completa dos autos, sendo admissível o prosseguimento com base nos documentos disponíveis.

6. Reconheceu-se o equívoco na sentença recorrida ao considerar insuficientes os elementos apresentados para a continuidade do feito.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para reconhecer a restauração dos autos, a partir da petição inicial (ID. 21734290) e determinar o prosseguimento do processo.

8. Tese de julgamento: "A restauração de autos exige apenas a apresentação de documentos essenciais à continuidade do processo, não sendo necessária a recomposição integral dos elementos perdidos, desde que atendida a compreensão da controvérsia."

Legislação e Jurisprudência Citadas:

·CPC/2015, arts. 713 a 718.

·STJ, Pet. 3753, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/09/2009.

·TJPE, Restauração de Autos Cível: 0000329-66.2019.8.17.9000, Rel. Des. Jones Figueiredo Alves.

Embargos de Declaração pelo ora Agravante no
id.

24368881
, sendo esses rejeitados por meio da decisão de id. 26222658, cuja Ementa transcrevo:

(...)
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta por CLEYSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA, reformando a sentença que havia julgado improcedente o pedido de restauração dos autos do processo nº 0006951-82.2018.8.14.0076, determinando o prosseguimento da ação. A embargante alega a existência de omissões quanto à análise da suficiência documental, aos critérios objetivos para essa aferição e à delimitação dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a suficiência dos documentos apresentados para a restauração dos autos e determinar o prosseguimento da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador dos embargos é competente para a apreciação de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC, c/c art. 262, parágrafo único, do RITJE/PA.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A decisão impugnada analisou os argumentos centrais da controvérsia, reconhecendo a suficiência dos documentos apresentados pelo apelante para a restauração dos autos, com base no art. 713 do CPC e na jurisprudência do STJ e TJPE, o que afasta a alegação de omissão quanto à análise documental.

A ausência de detalhamento individual de cada documento não configura omissão, tendo em vista que a fundamentação foi suficientemente clara ao considerar os elementos apresentados como suficientes à compreensão da controvérsia.

A decisão não está obrigada a fixar critérios objetivos de suficiência documental além dos previstos na legislação e nos precedentes jurisprudenciais indicados.

Também não há omissão quanto aos atos processuais futuros, pois a decisão limitou-se corretamente a determinar o prosseguimento do feito, cabendo ao juízo de origem conduzir a instrução conforme o art. 715, §3º, do CPC.

Os embargos possuem nítido caráter de inconformismo com o resultado da decisão e têm natureza infringente, o que não se coaduna com a finalidade do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

Considera-se ausente a omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que sem análise individualizada de cada documento.

A delimitação de atos processuais futuros é matéria a ser apreciada pelo juízo de origem na fase de instrução, não cabendo sua fixação na decisão que apenas reconhece a restauração dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.024, § 2º, 713 a 718.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet. 3753, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.09.2009; TJMT, EDcl no Processo nº 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJSP, EDcl no Processo nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022. (...)

AGRAVO INTERNO por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
no id. 27516638.

Irresignada, a parte interpõe o presente Agravo Interno, reiterando, em suma, os mesmos argumentos ventilados nos Embargos de Declaração (id.

24368881).

Sustenta que o desacerto da monocrática agravada parte da premissa de que os documentos juntados aos autos pelo autor/agravante seriam suficientes para permitir o prosseguimento do processo extraviado.

Aduz que tal conclusão desconsidera aspectos essenciais à validade e efetividade da restauração de autos, afirmando a insuficiência dos documentos para esse fim e a falta de um comando claro sobre o prosseguimento do feito, o que, em seu entender, viola a segurança jurídica e o devido processo legal.

Requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja integralmente reformada, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a restauração.

Todavia, caso não seja esse o entendimento do órgão colegiado, requer, subsidiariamente, que o presente recurso

seja analisado nos seguintes termos:

a) anule à ordem de prosseguimento automático da ação originária

determinada na decisão agravada;

b) que seja determinada a delimitação expressa da fase processual a ser retomada, assegurando à parte ré o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa;

c) que se estabeleça, se for o caso, a necessidade de reprodução dos atos processuais essenciais, inclusive nova citação, instrução e oportunidade de contestação, na forma dos arts. 714 a 718 do CPC.

Sem contrarrazões pelo Agravado cfe. certidão de Id. 28169099.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Insta frisar, inicialmente, que o presente Agravo Interno visa submeter ao órgão colegiado a análise de decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, a qual já foi objeto de Embargos de Declaração, devidamente julgados e rejeitados.

O cerne da demanda cinge-se ao acerto ou não da decisão que julgou provido parcialmente o Apelo, reformou a sentença recorrida e considerou restaurado o processo autuado sob nº 0006951-82.2018.8.14.0076 desde a petição inicial e dos documentos juntados aos autos, nos termos do art. 713, inciso II, do CPC, determinando o prosseguimento da ação restaurada para regular instrução e julgamento de mérito.

Em suma, a Agravante insiste nos pontos relativos à (i) suposta insuficiência dos documentos para a restauração dos autos e à (ii) alegada omissão sobre o procedimento a ser adotado no juízo de origem para o prosseguimento do feito. Afirma que tais argumentos são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Adianto não assistir razão ao recorrente.

Da detida análise dos autos verifico de
plano, que as razões do Agravo Interno são uma mera repetição das teses já apresentadas e rechaçadas na decisão que julgou os Embargos de Declaração.

Com efeito, tais matérias já foram exaustivamente analisadas por esta Relatoria. Na decisão que julgou os aclaratórios, ficou inequivocamente consignado que:

(...) Da alegada omissão sobre a suficiência documental
.

O julgamento deixou clara a fundamentação: os
documentos apresentados (petição inicial, certidões, manifestações das partes, etc.)
foram considerados
suficientes para a compreensão da controvérsia
. O fato de a decisão não listar documento por documento não representa omissão, pois a linha argumentativa está exposta de forma coerente e suficiente à luz do art. 713 do CPC, não havendo a omissão reportada (...) (Grifei)

(...) Omissão quanto à definição de atos processuais futuros

Não há omissão. O julgamento se limitou a reconhecer a suficiência documental e ordenar o prosseguimento da ação. A definição de atos processuais subsequentes é matéria própria da instrução, que será conduzida pelo juízo de origem. Não havia obrigatoriedade de tratar disso nesse momento(...)

Portanto, não houve omissão na análise da suficiência documental, uma vez que a decisão monocrática original, com base no art. 713 do CPC e em jurisprudência pertinente, fundamentou que os elementos juntados eram suficientes para a compreensão da controvérsia, sendo desnecessária a reconstituição integral do processo.

Da mesma forma, inexistiu omissão quanto aos atos processuais futuros, pois a definição da fase de instrução e dos atos a serem eventualmente repetidos (art. 715 do CPC) é matéria afeta à competência do juízo de primeiro grau, a quem caberá impulsionar o feito após a homologação da restauração.

Ao reiterar seus argumentos no presente Agravo Interno, a Agravante não apenas demonstra seu inconformismo com o resultado, mas, sobretudo, busca rediscutir matéria já acobertada pela
preclusão consumativa
, nos termos do art. 507 do CPC. A oportunidade para suscitar os supostos vícios da decisão monocrática exauriu-se com o julgamento dos Embargos de Declaração.

A finalidade do Agravo Interno é submeter a decisão monocrática à reapreciação do colegiado, contudo, o recurso não se presta a funcionar como uma terceira instância para o reexame de pontos já decididos. A insistência da parte em teses superadas revela o nítido intuito protelatório, conduta que não pode ser admitida por este Tribunal.

A decisão monocrática está em harmonia com a legislação e a jurisprudência, não havendo qualquer teratologia ou ilegalidade que justifique sua reforma.

Além do mais, veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) A
restauração de autos
é disciplinada pelos artigos 712 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo o
meio
adequado para a reconstituição de processos extraviados, desde que atendidos os
requisitos mínimos
previstos na legislação.

Conforme disposto no art. 713 do CPC,
a parte que requerer a restauração dos autos deve apresentar certidões, cópias das peças processuais ou outros documentos que facilitem a reconstituição.
O objetivo do procedimento é viabilizar a continuidade do processo, recompondo os elementos essenciais para sua tramitação.

No caso dos autos, verifico que
o apelante juntou aos autos cópias relevantes
, tais como a
petição inicial, certidão, manifestações das partes, termo de audiência e provas
que as partes pretendiam produzir,
documentos que embora
singelos

autorizam a compreensão da controvérsia e para a continuidade do processo.

Ainda que não se tenha alcançado a integralidade dos documentos extraviados,
é entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o procedimento de restauração não exige a completa recomposição dos autos
, bastando a apresentação de elementos essenciais ao prosseguimento da demanda. (...) (Grifei)

Assim, as razões apresentadas no Agravo Interno são manifestamente improcedentes, porquanto se limitam a impugnar fundamentos de uma decisão já aperfeiçoada pelo julgamento dos embargos de declaração.

Por estas razões expendidas, a r. decisão monocrática deve ser mantida.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. DESAPARECIMENTO DOS AUTOS COM CARGA PARA O REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 1.000,00 (HUM MIL REAIS). PROCEDÊNCIA. 1 - Inserido no ordenamento como procedimento de jurisdição contenciosa, com rito especial, a restauração tem como fim recompor os autos do processo, ainda em trâmite, por força do seu desaparecimento. Trata-se de matéria de ordem pública e encontra previsão nos arts. 712 a 718, Capítulo XIV, do Título III, do Livro I, Parte Especial, do Código de Processo Civil. 2 - O objetivo da restauração de autos, na realidade, situa-se apenas na reconstituição do processo, não comportando nenhuma discussão que não a de reconstrução das peças extraviadas. 3 – Do exame da documentação colacionada aos autos, da matéria e da causa subjacente mostra-se possível a restauração pretendida no alcance da busca de um processo civil de resultados, aquele capaz de proporcionar ao jurisdicionados a resposta pretendida. 4 – Em matéria de custas e honorários advocatícios, pela intelecção do art. 718 do Código de Processo Civil, vigora o princípio da causalidade, que dispõe que quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos - que no presente caso foi o advogado pertencente ao escritório do requerente - responderá pelas custas da restauração e honorários advocatícios. 5 – Considerando que se trata de incidente processual sem demasiada complexidade, fixo os honorários no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) com base no § 8º c/c os incisos I a IV do § 2º todos do art. 85 do CPC. 6 – Ação de restauração de autos julgada procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Restauração de Autos nº 0000329-66.2019.8.17.9000, em que figuram como requerente Fragoso Lyra Advogados Associados e como requerido o Condomínio Edifício Vilma Lucia, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos em julgar procedente a ação de restauração de autos, na conformidade do voto do Relator, que, devidamente revisto e rubricado, passa a integrar este aresto. Recife, Des. Jones Figueiredo Alves Relator

(TJ-PE - Restauração de Autos Cível: 0000329-66.2019.8.17.9000, Relator: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 11/12/2019, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4ª CC))

RESTAURAÇÃO DE AUTOS – AÇÃO de suplementação de aposentadoria – Extravio ocorrido no Tribunal – Procedimento instaurado, de ofício, pelo Relator – Requisitos legais preenchidos – Ausência de manifestação discordante à restauração procedida – Auto de restauração homologado, nos termos do artigo 714, § 1º, do Código de Processo Civil, com determinação.

(TJ-SP - RA: 00254077620218260000 SP 0025407-76.2021.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 22/09/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2022)

Além disso, o art. 715 do CPC prevê que,
na ausência de documentos específicos
, é possível a recomposição de atos por outros meios ordinários de prova, sendo permitida a repetição de provas, se necessário. Assim, o fato de algumas peças faltarem
não inviabiliza a restauração dos autos, que pode ser complementada durante o curso do processo.

Por outro lado, a ausência de reconstituição total dos autos não impede que, ao menos,
a petição inicial e os documentos apresentados
sirvam como base para considerar restaurado o processo,
permitindo seu regular prosseguimento.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não observou adequadamente os requisitos legais que disciplinam o procedimento de restauração de autos, motivo pelo qual deve ser parcialmente reformada para reconhecer a suficiência dos documentos apresentados e autorizar o prosseguimento do processo a partir da petição inicial e demais peças apresentadas (...). (Grifei)

Portanto, restaurados os autos, impõe-se a manutenção da reforma da sentença, com o consequente prosseguimento do feito para a devida instrução e julgamento de mérito.

Deste modo, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025